Tribunal: STF
Processo: RHC 178225
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública da União, em favor de Jaqueson Soares dos Santos, contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que desproveu o agravo regimental no HC 512.988/ES.
    Consta dos autos que o recorrente foi preso preventivamente e pronunciado pela suposta prática dos delitos descritos nos arts. 121, § 2º, I, III e IV, do Código Penal e art. 244-B da Lei n. 8.069/1990.
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TJ/ES postulando, em suma, a revogação da constrição cautelar. 
    A ordem foi denegada nos termos da ementa a seguir transcrita:
    “HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA. 1. 0 excesso de prazo não se verifica através de simples operação matemática, devendo ser analisado è luz do caso concreto sob a ótica dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 2 - Ordem denegada”. (eDOC 1, p. 9).
    Impugnou-se o acórdão por meio de recurso ordinário endereçado ao Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do writ.
    Sobreveio agravo regimental o qual foi desprovido sob os seguintes fundamentos:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. HOMICÍDIO QUALIFICADO, LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E CORRUPÇÃO DE MENOR. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. PROCESSO COM REGULAR TRAMITAÇÃO. DELITOS COMPLEXOS. PLURALIDADE DE RÉUS. EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO MAGISTRADO. AGRAVO DESPROVIDO.
    1. Constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça – STJ que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais.
    In casu, não se verifica excesso de prazo na formação da culpa quando o processo segue regular tramitação, não devendo ser constatado a partir de uma simples análise matemática do tempo que a instrução leva para se concluir, nem mesmo ser imputado ao Judiciário a responsabilidade pela demora, pois, já foram realizadas duas audiências de instrução, estando a próxima agendada para o mês corrente. Ademais, o maior prazo para o julgamento decorre da complexidade do feito, em que se apura a imputação dos delitos de homicídio qualificado, lesão corporal no âmbito de violência doméstica e corrupção de menor, sendo dois acusados, assistidos pela Defensoria Pública, em que se fez necessária expedição de carta precatória para a oitiva de testemunha.
    Não há, pois, que se falar em desídia do Magistrado condutor, o qual tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo. 
    2. Agravo regimental desprovido”. (eDOC 2, p. 37)
    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza o argumento no sentido de que a paciente sofre constrangimento ilegal em razão da carência de fundamentação concreta do decreto cautelar, reputando ausentes os requisitos autorizadores da medida, previstos no artigo 312 do CPP. 
    Alega ainda excesso de prazo na formação da culpa, haja vista estar detido provisoriamente desde 2016.
    Requer, liminarmente e no mérito, a imediata soltura da paciente. 
    É o relatório. 
    Passo a decidir. 
    De modo geral, a prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os seguintes fundamentos para sua decretação, nos termos do artigo 312 do CPP: I) garantia da ordem pública; II) garantia da ordem econômica; III) garantia da aplicação da lei penal; e IV) conveniência da instrução criminal. 
    Na linha da jurisprudência deste Tribunal, porém, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições realizam-se na espécie. 
    Dessa forma, a tarefa de interpretação constitucional para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados. 
    Por oportuno, transcrevo trechos do acórdão proferido pelo Tribunal de origem que manteve a prisão preventiva do acusado: 
    “Considerando essa orientação, cabe analisar a presença dos pressupostos para a decretação- da prisão preventiva, previstos no Art, 313, do CPP Neste contexto, o delito imputado ao custodiado é pressuposto objetivo previsto no inciso I do Art 313, do CP. Firmada essa premissa, resta analisar se o requisitos para a decretação da prisão preventiva, previstos no Art, 312, do CPP estão presentes. Verifica-se pelo auto de prisão em flagrante delito que estão presentes a materialidade delitiva, bem como indicias de autoria, além do que se acham também presentes fundamentos que autorizam a custódia excepcional.
    Isso porque os autuados são apontados como autores de um homicídio cometido em desfavor da vitima ROGÉRIO, que o crime teria ocorrido na companhia cio adolescente MATHEUS, Que o adolescente informou que desferiu os golpes de faca na vitima, que teria recebido ajuda de Alex, que Alex teria ajudado Matheus a carregar o corpo para outro lugar, Que Jaqueson nega participação na execução, que
    o adolescente alega que Jaqueson não teria colaborado com o crime, entretanto no Interrogatório de Alex, o mesmo relatou que Jaqueson teria segurando a vítima pelo pescoço para que o adolescente desferisse os golpes de faca, O delito demonstra a periculosidade cios agentes, o que, efetivamente, gera risco para a paz social, estando patente o periculum Iibel1atis, assim como o fumus comissi delicti, Ademais, registra-se que o autuado JAQUESON, passou por este plantão de custódia em 15/0212016, por crime de receptação, confomJe documentos em anexo, Ante o exposto, HOMOLOGO a prisão em flagrante e com base nos al1igos 310,11; 313, I e 312 do CPP CONVERTO a prisão em flagrante delito dos autuados em-PRISÃO PREVENTIVA para garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal. Expeçam-se os Mandados de Prisão Preventiva com validade até 201/05/2036, considerando o prazo prescricional. Expeça-se oficio comunicando a prisão do autuado JAQUESON aos demais juízos onde tramitam ações penais em seu desfavor”.
    Transcrevo, por oportuno, trechos do acórdão proferido pelo STJ: 
    “Conforme relatado, busca-se, no presente writ, a expedição do alvará de soltura em razão de alegado excesso de prazo no julgamento do processo.
    Constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça – STJ que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais.
    Na hipótese, a meu ver, o processo tem seguido regular tramitação. O maior prazo para o julgamento decorre da complexidade do feito, em que se apura a imputação dos delitos de homicídio qualificado, lesão corporal no âmbito de violência doméstica e corrupção de menores, sendo dois acusados, assistidos pela Defensoria Pública, em que fez-se necessária expedição de carta precatória par a oitiva de testemunha. Ademais, em pesquisa ao sítio eletrônico do Tribunal de origem, verifica-se que a audiência de instrução e julgamento foi designada para 23/9/2019.
    Não há, pois, que se falar em desídia do Magistrado condutor, o qual tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, não podendo ser imputado ao Judiciário a responsabilidade pela demora.
    (…)
    Desse modo, não se constata flagrante ilegalidade por alegado excesso de prazo.
    Ante o exposto, não conheço do presente habeas corpus”. (eDOC 2, p. 16)
    Assim, da leitura dos trechos acima transcritos, verifico que o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos, não apenas na gravidade abstrata do delito. 
    As circunstâncias da prisão em apreço - crime de homicídio praticado mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima (acusados vinham monitorando a rotina do vítima a fim de espreitá-la desprevenida), além dos meios cruéis realizados para consumarem o delito (os acusados desferiram várias facadas e arrastaram-na por aproximadamente 20 metros até a vala que a apedrejaram), autorizam a conclusão pela necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, haja vista a gravidade concreta do delito.
    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015). 
    Além disso, menciono que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentou-se no sentido de que primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da prisão preventiva (cf.: RHC 124.486/DF, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.2.2015; HC 126.051/MG, rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 29.5.2015; e HC 124.535/SP, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 19.12.2014). 
    Vê-se, portanto, que a medida extrema lastreou-se em elementos concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade do acusado com a jurisprudência do STF. 
    Ademais, no que se refere ao alegado excesso de prazo na formação da culpa, verifico também não assistir razão à defesa. 
    Sobre o tema, registro, ainda, que é firme o entendimento deste Tribunal no sentido de que somente o excesso indevido de prazo imputável ao aparelho judiciário traduz situação anômala que compromete a efetividade do processo, além de tornar evidente o desprezo estatal pela liberdade (HC 85.237-DF, rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 29.4.2005). 
    Como bem ressaltou o STJ, não restou configurado excesso de prazo para a conclusão da instrução, haja vista a complexidade da causa. 
    Todavia, tendo em vista a não conclusão da instrução criminal até a presente data, determino o envio de ofício ao Juízo da 3ª Vara Criminal – Tribunal do Júri – da Comarca de Serra/ES, recomendando-se celeridade no julgamento da Ação Penal 0009113-73.2016.8.08.0048.
    Ante o exposto, com fundamento no artigo 192, caput, do RISTF, nego provimento ao recurso. 
    Publique-se. 
    Brasília, 31 de março de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente